Tribunal: STF
Processo: Rcl 51425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por TCC Educação, Ciência e Cultura Ltda. - Epp, em 20.1.2022, contra decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, no Agravo de Petição n. 0001702-34.2010.5.07.0026, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / Liquidação / Cumprimento / Execução (9148) / Valor da Execução / Cálculo / Atualização (9149) / Correção Monetária Alegação(ões): 



    Alega a recorrente que [...] mesmo com o trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento, não se consignou na sentença em comento manifestação expressa pertinente à correção monetária e à taxa de juros, constando tão somente uma genérica consideração de que as citadas matérias deveriam seguir os critérios legais, bastando ver a sentença ID. 0c29de2 - Pág. 9, notemos: [...] 



    Dessa maneira, o julgado em referência do STF atinge o presente feito, por restar ausente manifestação específica sobre tais matérias, enquadrando-se na hipótese firmada pelo Pretório Excelso, ao dispor que: iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) Pelo exposto, antes de apreciar a admissibilidade do Recurso de Revista e a posterior remessa dos autos, pugna-se pela adequação dos cálculos à forma estabelecida no julgamento das ADCs 58 e 59, aplicando-se o IPCA-E até a véspera de citação e posteriormente a isso empregando a taxa SELIC. (…)



    Quanto ao tema em apreço, não foi atendida a exigência do prequestionamento. O Colegiado não se pronunciou a respeito, tampouco a recorrente suscitou a matéria em sede de embargos declaratórios, conquanto opostos depois da decisão do STF nas ADCs 58 e 59 ” (fls. 3-8, e-doc. 6).



     



    2. A reclamante alega que a “decisão monocrática da Desembargadora-Presidente do TRT-7, nos autos da Reclamação Trabalhista n°0001702-34.2010.5.07.0026, (…) viola, flagrantemente, a excelsa decisão da E. Suprema Corte, proferida em dezembro de 2020, nos autos da ADC nº. 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021)” (fl. 1).



    Ressalta que, “nos autos da ação trabalhista supracitada, a executada (…) requestou, em seu Recurso de Revista, que os cálculos de liquidação fossem apurados em consonância com o hodierno entendimento adotado por esta Suprema Corte. No entanto, a decisão reclamada foi no sentido de consignar que, no julgamento do Agravo de Petição, não foi atendida a exigência do prequestionamento, já que o Colegiado não se pronunciou a respeito, tampouco esta recorrente suscitou a matéria em sede de embargos declaratórios” (fl. 1). 



    Assinala que, “por se tratar de um julgado vinculante deste Pretório Excelso, mesmo não havendo, no acórdão regional, manifestação expressa pertinente à correção monetária e à taxa de juros, o mencionado decisum atinge o presente feito, enquadrando na hipótese delineada no item III, do julgamento constitucional“ (fl. 2).



    Afirma não constar da sentença de mérito “manifestação expressa pertinente à correção monetária e à taxa de juros, constando tão somente uma genérica consideração de que as citadas matérias deveriam seguir os critérios legais” (fl. 4).



    Pede a procedência da reclamação para “a decisão monocrática da Desembargadora-Presidente do TRT-7, determinando-se a retificação dos cálculos condenatórios de acordo com os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao rejeitar a pretensão deduzida pela reclamante de “adequação dos cálculos à forma estabelecida no julgamento das ADCs 58 e 59, aplicando-se o IPCA-E até a véspera de citação e posteriormente a isso empregando a taxa SELIC” (fl. 3, e-doc. 6), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    6. Na espécie em exame, diferente do apontado pela autoridade reclamada, não se há cogitar de ausência de prequestionamento dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre o valor da condenação a partir do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    A sentença de mérito proferida na reclamação trabalhista transitou em julgado em 17.8.2018 (fl. 13, e-doc. 4) e a liquidação da sentença foi iniciada em 25.9.2018 (fl. 16, e-doc. 4). Os embargos à execução apresentados pela reclamante foram rejeitados, em 27.1.2020 (fl. 224, e-doc. 4), e o agravo de petição foi desprovido em 15.12.2020 (fl. 271, e-doc. 4), antes, portanto, do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, pelo que não se há cogitar de ausência de prequestionamento.



    Consta dos autos eletrônicos que, após o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Seção Especializada II do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no julgamento do agravo de petição, a reclamante interpôs recurso de revista, no qual suscitou a seguinte questão de ordem:



    “Por questão de ordem, adveio o julgamento das ADCs 58 e 59, pelo STF, o qual, nos seguintes moldes, decidiu (…)



    Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença de mérito, na fase de conhecimento, transitou em julgado. Entretanto, como a decisão acima colacionada ostenta eficácia erga omnes, necessário se faz a adequação dos cálculos aos parâmetros delineados no mencionado julgado vinculante. Isso porque, mesmo com o trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento, não se consignou na sentença em comento manifestação expressa pertinente à correção monetária e à taxa de juros, constando tão somente uma genérica consideração de que as citadas matérias deveriam seguir os critérios legais, bastando ver a sentença ID. 0c29de2 - Pág. 9 (…)



    Dessa maneira, o julgado em referência do STF atinge o presente feito, por restar ausente manifestação específica sobre tais matérias, enquadrando-se na hipótese firmada pelo Pretório Excelso, ao dispor que: iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) Pelo exposto, antes de apreciar a admissibilidade do Recurso de Revista e a posterior remessa dos autos, pugna-se pela adequação dos cálculos à forma estabelecida no julgamento das ADCs 58 e 59, aplicando-se o IPCA-E até a véspera de citação e posteriormente a isso empregando a taxa SELIC” (fls. 304-305, e-doc. 4).



    A matéria foi, portanto, trazida em momento oportuno ao exame da autoridade reclamada, que não se pronunciou sobre a questão de ordem arguida e inadmitiu o recurso de revista, ao fundamento de ausência de prequestionamento e de não comprovação de ofensa direta à Constituição da República em relação às demais matérias tratadas naquele recurso.



     



    7. Frustrou-se, assim, a imediata aplicação de precedente jurisprudencial emanado deste Supremo Tribunal, dotado de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, não se aplicando ao caso os critérios de correção monetária e incidência de juros nele traçados. A autoridade reclamada descumpriu, assim, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    8. Em 12.2.2019, ao homologar os cálculos de liquidação, o juízo da Vara do Trabalho de Iguatu esclareceu que “os cálculos tratam da liquidação da sentença, transitada em julgado, tendo sido aplicados correção monetária e juros em consonância com as normas legais vigentes” (fl. 130, e-doc. 4), o que permite depreender que a sentença não fixou expressamente índices de correção monetária e taxa de juros. Caracterizada, assim, a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Agravo de Petição n. 0001702-34.2010.5.07.0026 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora